Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-28.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação – Revisão geral anual – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor

Ementa:
Apelação – Revisão geral anual – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-28.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SELMA
LEAO NASCIMENTO CARDOSO (E OUTROS(AS)), ANEZIA JACINTHO OSSANI,
APPARECIDA MESSORA, AUGUSTA PREVIATELLO DA SILVA, FRANCIS MARY
PEREIRA, GLAUCIA HELENA GRAVA, IRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA,
IVANEÇA MARIA DE JESUS ROSA, LAUCIA APARECIDA ZOQUE, LUCIA
HELENA DOS SANTOS BEZERRA, LUCIA MARIA DOS SANTOS, MARIA
APARECIDA BERGAMO ZOQUE, MARIA CORREA SOARES, MARTA DE
OLIVEIRA FROES, MICHELE APARECIDA CAMARGO, NEUSA DOS SANTOS
LAVA ELIAS, RAQUEL GAMA DA SILVA, RENILZA APARECIDA DE SOUZA
ROLIM, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA ALVES DAMASCENO e ZULEIDE
DARCIE TRANCHESI, é apelado SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
READEQUADO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39.929
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Selma Leão Nascimento Cardoso e outros
Apelada(s): São Paulo Previdência - SPPREV
Apelação Revisão geral anual Retorno dos autos nos termos
art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do
v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, do C. STF e do REsp no 1.492.221/PR do E. STJ
Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E.
STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de
Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de
poupança.
Acórdão readequado.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário, movida por
Selma Leão Nascimento Cardoso e outros, pensionistas de ex-policiais
militares, contra a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando a revisão
dos seus proventos, decorrentes das perdas inflacionárias.
A r. sentença de fls. 142/144, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Celina Kiyomi Toyoshima, julgou improcedente o pedido,
condenando, ao final, os Autores ao pagamento das despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformados, apelaram os vencidos buscando a
reforma da sentença, com vistas ao reconhecimento da procedência do
pedido (fls. 147/159).
Resposta às fls. 162/176.
Por
votação
unânime,
esta
3a
Câmara
deu
provimento à apelação, nos termos do v. Acórdão prolatado pelo E.
Desembargador Ronaldo Andrade (fls. 183/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Sobreveio embargos de declaração da Fazenda
Estadual (fls. 195/196), que restaram parcialmente acolhidos, para sanar
omissão e declarar o valor da indenização como sendo o valor devido no
último dia do exercício, estruturado com base no INPC, observada a
prescrição quinquenal. Esclareceu ainda que a indenização será
calculada até o início da fase de execução e terá como base de cálculo
o valor dos vencimentos (fls. 200/204).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs
recurso extraordinário, requerendo a reforma da decisão colegiada, para
julgar improcedente a ação. Em caráter subsidiário, defende a aplicação
da Lei no 11.960/2009 no tocante ao cálculo dos juros e correção
monetária (fls. 207/226).
Seguindo a mesma linha de entendimento, recorreu
a Fazenda Estadual por meio de recurso especial, a fim de que fosse
reconhecida da aplicação da Lei no 11.960/2009, para fins de correção
monetária e juros de mora (fls. 228/232).
Resposta às fls. 234/250
Determinado o sobrestamento dos recursos (fls.
251/252), sobreveio decisão do Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público determinando a reapreciação do julgado, nos termos do
art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação da fundamentação
do v. Acórdão, diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ (fls. 253/255) e do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF (fls. 256/257).
É o relatório.
No caso, colhe-se dos autos, que o v. Acórdão de fls.
183/192, complementado pelo de fls. 200/204, determinou o afastamento
da aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, de forma que a atualização
seja feita pela legislação anterior àquela declarada inconstitucional pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Pretório Excelso, qual seja, observando-se a Tabela Prática deste Tribunal e
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.180-35/01.
Sucede que em decisão datada de 20.09.2017, o
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão
geral, julgou o RE no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, nos
seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter nãotributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia Plenário, 20.9.2017.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
5
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do v.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica préfixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem
a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
6
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (g.n.)
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
7
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Tal tese foi mantida em razão da negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR.
Portanto, no que tange à correção monetária e aos
juros moratórios envolvendo condenações referentes a servidores públicos,
como no presente caso, aplica-se o seguinte: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Nesses termos, a orientação firmada pelo Excelso
STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ, deve ser
integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), implicando, no
caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei no 11.960/2009 à
correção monetária, a partir de sua vigência, restando completamente
descaracterizada a natureza da TR como índice de correção monetária,
devendo, assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o STF deliberado
pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-28.2014.8.26.0053 -Voto no
8
posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor esclarecido pelo E.
STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, aplicável ao
presente caso, visto que não houve expedição de precatório, afastando-
se, pois, a modulação de efeitos pelo STF para que incidam sobre os
débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E e juros de
mora com base na Lei no 11.960/09, a partir da vigência da r. lei.
Assim, vale ressaltar, mais uma vez, que o débito
exequendo deverá observar a seguinte atualização: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão em
relação à forma de atualização do débito, na forma acima transcrita.
MARREY UINT
Relator